Tribunal: TJMT
Processo: 0041096-27.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):

PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S. A.

AGRAVADO(S):

USINA JACIARA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA(s)

Vistos.
Considerando que o feito já se encontra julgado, estando pendente apenas a reanálise dos Embargos de Declaração no 142.979/2014 interpostos pela empresa ING BANK N.V. - HOLANDA; e considerando, ainda, que essa parte foi substituída pela empresa PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S. A, ora recorrente, constato que esta, não obstante intimada pessoalmente para se pronunciar a respeito do interesse no prosseguimento do feito, inclusive sob pena de ver arquivado o recurso, deixou de se manifestar, conforme informe de fls. 3.318.
Esse não-atendimento a ato de impulsionamento do processo deixando o andamento do presente feito ao abandono, por mais de trinta (30) dias, faz-se presumir falta de interesse processual do recurso por parte da recorrente.
Assim, e cumprida as formalidades legais, só resta a este Julgador, então, determinar o arquivamento do presente procedimento recursal, de conformidade subsidiária com o que dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator
Cuiabá, 19 de março de 2020.